Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. OBRIGAÇÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na Execução n. 0006629-93.2015.8.07.0001, que ordenou a suspensão do processo por não terem sido localizados alguns dos executados ou bens penhoráveis.
2. Os Embargos à Execução n. 0726211-96.2019.8.07.0001, opostos por um dos executados, foram providos para declarar a extinção da obrigação representada pelo título, em função da quitação acordada no plano de recuperação judicial da empresa devedora, da qual eram fiadores os executados.
3. Não há se falar em preclusão quanto aos demais executados, se os embargos à execução opostos por um deles resultou na extinção da execução por ausência de título executivo.
4. Inexiste interesse recursal em discutir a suspensão da execução, se a ação já foi extinta pelo acolhimento dos embargos à execução, em decisão não sujeita a recurso com efeito suspensivo.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.